Tribunal: TJSP
Processo: 2201672-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO SUSPENSO COM BASE NO ART. 921, INCISO III DO CPC – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido de retomada do processo com a realização de pesquisa por meio do sistema Bacenjud – exegese do art. 921, § 3o do CPC que permite a tentativa de prosseguimento da execução para realização de pesquisas por bens,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO SUSPENSO COM BASE NO ART. 921, INCISO III DO CPC – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido de retomada do processo com a realização de pesquisa por meio do sistema Bacenjud – exegese do art. 921, § 3o do CPC que permite a tentativa de prosseguimento da execução para realização de pesquisas por bens, com utilização de mecanismos colocados à disposição do Poder Judiciário – lei que não limita o número de tentativas, nem exige que haja prova de alteração da situação financeira do devedor – necessidade apenas de que tenha decorrido prazo razoável da última tentativa e que não haja nos autos indícios fortes acerca da inutilidade da medida – decisão reformada para o fim de deferimento da pesquisa requerida pelo agravante – observação no sentido de que caso reste infrutífera a nova busca por bens, não haverá interrupção do curso da prescrição intercorrente – somente a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o referido prazo, não bastando para tanto o mero peticionamento em juízo, requerendo a tentativa de penhora sobre ativos financeiros – agravo provido, com observação.